Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707917-73.2022.8.07.0006 RECORRENTE: OSMAR DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA QUANTO À INTEGRIDADE MENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apenas se houver dúvida fundada e razoável sobre a integridade psíquica/mental do acusado, o Juízo ordenará, de ofício, ou a requerimento das partes, que seja submetido a exame médico-legal, mediante a instauração de incidente de insanidade mental. 2. Na ausência de dúvida razoável quanto à sanidade psíquica do acusado, tendo em vista que o próprio médico psiquiatra que o atendeu registrou, no relatório e anotações acostadas, que o recorrente não apresentava alterações de senso percepção, exibia pensamento e discurso organizados e concatenados, e estava, na oportunidade, orientado no tempo e espaço, além de não ter aparentado qualquer dificuldade ao ser ouvido na fase administrativa e em Juízo, inexiste motivo para a instauração do incidente de insanidade mental pretendido. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 26 do Código Penal e 149 do Código de Processo Penal, defendendo a necessidade da instauração do incidente de insanidade mental, constatada dúvida razoável acerca da integridade psíquica/mental do réu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 26 do Código Penal e 149 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apontados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005